Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732422-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA SIEBRA NETO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE BARBOSA SIEBRA NETO contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0730841-69.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados. Em suas razões, o recorrente alega que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança e eram inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza da conta e a ausência de indícios de fraude ou má-fé, exigindo extratos bancários completos para comprovação da destinação dos valores, o que não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, mesmo que depositados em conta corrente ou movimentados atipicamente, salvo prova de má-fé ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. Pontua que o bloqueio integral da quantia de R$ 14.353,60 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), inferior ao limite legal, configura violação ao direito do agravante, especialmente por se tratar de verba destinada à subsistência, sendo irrelevante a forma de movimentação da conta. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores pelo exequente até o julgamento final do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio da quantia penhorada, reconhecendo sua natureza impenhorável. Preparo ausente em face do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, tendo em vista o teor da documentação associada ao ID 75261248, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante, tão somente para o processamento do presente recurso, sem prejuízo da adequada apreciação de seu cabimento pelo Juízo a quo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, o pedido de liminar formulado no presente visa obstar o levantamento dos valores pelo exequente até o julgamento final do recurso. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Cuida-se de pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD no âmbito de cumprimento de sentença (ID 238860191). O executado alega que o valor bloqueado no montante de R$ 14.353,60 foi retirado de conta poupança cujo saldo total seria inferior ao limite de 40 salários-mínimos, pleiteando o imediato desbloqueio com fundamento no art. 833, X, do CPC. A requerente, por sua vez, sustenta que o executado não trouxe prova mínima da natureza impenhorável da quantia bloqueada, não tendo apresentado extratos completos da conta, tampouco elementos que permitam aferir sua destinação como poupança, limitando-se a alegações genéricas. O bloqueio total foi de R$ 14.355,53, valor integral do débito (ID 235960353). É o relatório. Decido. O art. 833, inciso X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. No entanto, trata-se de norma de exceção, que exige demonstração inequívoca da natureza da verba e da real destinação da conta, o que não restou comprovado nos autos. O executado não juntou extratos bancários completos, limitando-se a apresentar documento isolado com o saldo existente. Não se comprova a ausência de movimentação típica de conta corrente ou qualquer outro indicativo de que os valores estejam efetivamente alocados como reserva de poupança. O simples fato de a conta ser rotulada como “poupança” não é suficiente para, por si só, atrair a proteção do artigo 833, X, do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Nesse contexto, o ônus da prova da alegada impenhorabilidade incumbia ao executado (art. 373, II, do CPC), o qual não foi devidamente cumprido. Ante o exposto, rejeito o pedido de desbloqueio e mantenho a constrição realizada via SISBAJUD. Preclusa a decisão, expeça-se alvará no valor de R$ 14.355,53, mais acréscimos legais, em benefício do exequente. Expedido o alvará. tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Intimem-se. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. No caso em apreço, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a parte executada não se desincumbiu de demonstrar a impenhorabilidade do montante localizado em sua conta bancária. De fato, do exame dos escassos elementos apresentados pelo devedor para embasar o pedido de desbloqueio dos valores perante o Juízo competente, não é possível aferir qualquer elemento de denote a constituição de reserva financeira ou fundo de emergência do executado. Os documentos se restringem a um comprovante de saldo e foto da tela de telefone celular em que consta os dados bancários do devedor, estando ausente substrato mínimo com o condão de justificar a análise e o reconhecimento da garantia invocada. A simples alegação de que os valores penhorados são inferiores a quarenta salários mínimos não é, por si só, suficiente para atrair a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. A impenhorabilidade não se aplica automaticamente a qualquer quantia dentro desse limite, exigindo-se, para sua incidência, a demonstração de que os valores efetivamente possuem natureza de poupança ou de verba destinada à subsistência do devedor e de sua família, o que não se verifica na hipótese em apreço. Por fim, cabe destacar que o ônus de comprovar o caráter impenhorável dos valores é da parte executada, o que não foi devidamente cumprido pelo agravante. A ausência de prova que induza à compreensão de que o montante constrito representa reserva financeira obsta o reconhecimento do alegado aspecto impenhorável da verba. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO APÓS ORDEM DE PENHORA. ÂNIMO DE POUPAR. COMPROVAÇÃO AUSENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza. Precedentes. 2.1. A desconstituição da constrição da verba, com espeque no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada. 3. Não são impenhoráveis valores depositados em poupança, sem a intenção de constituir reserva financeira. 3.1. No caso concreto, a parte agravante sequer juntou extratos bancários aptos a demonstrar intuito de poupar e a origem da verba depositada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1926164, 0729552-60.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) Assim, uma vez que o recorrente não se desincumbiu de comprovar suas alegações, de modo a infirmar a decisão atacada, não podendo se presumir a natureza de reserva financeira dos valores encontrados ou que a penhora realizada implique prejuízos à subsistência do devedor, em detrimento dos interesses da parte credora e da satisfação do seu crédito, ao menos neste juízo de cognição sumária, não prospera a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada. Desse modo, revela-se ausente a probabilidade do direito para fins de concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância dos requisitos probabilidade de provimento do recurso e perigo na demora, impõe-se o indeferimento da medida liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator